Tribunal: TJDFT
Processo: 0718539-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718539-94.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARCONILDO GALDINO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.137/90. PRELIMINARES. NÃO OFERECIMENTO DE ANPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO. ART. 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/90. APLICABILIDADE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. CONCURSO MATERIAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 1.1. In casu, o acusado não preencheu um dos requisitos objetivos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal (pena mínima inferior a 4 anos), bem como, na opinião do Parquet, o acordo não se revelava suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Não há, portanto, se falar em nulidade pelo não oferecimento do ANPP. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. O Ministério Público descreveu, de forma satisfatória, os fatos inseridos em cada auto de infração, fazendo clara referência ao período em questão e ao valor individualizado. As condutas descritas, portanto, permitiram o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, cumprindo, com rigor, o teor do art. 41 do CPP. 2.1. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada. 3. Os crimes de sonegação fiscal previstos no artigo 1o da Lei n. 8.137/1990 prescindem de dolo específico, sendo suficiente para sua caracterização a presença do dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas na norma positivada. 4. De acordo com o recente posicionamento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.849.120/SC, a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade se restringe a situações de relevante dano, informando critério objetivo para tributos federais. A respeito dos tributos estaduais ou municipais, assentou que o critério deve ser equivalente ao definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local. A Corte Superior fixou a tese de que “o grave dano à coletividade é objetivamente aferível pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor)”. 5. No âmbito do Distrito Federal, foi editada Portaria n. 150, de 27/3/2019, pela Procuradoria-Geral do DF, determinando no artigo 2o que: “São considerados grandes devedores, no âmbito da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, as pessoas naturais ou jurídicas inscritas na Dívida Ativa do Distrito Federal, cujos débitos consolidados, de natureza tributária ou não tributária, tenham, em função de um mesmo devedor ou em virtude de grupo econômico reconhecido judicialmente, valor igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e que demandem atuação estratégica”. 6. Se o somatório dos débitos tributários (ICMS) devidos pelo réu é igual ou superior a 5 milhões de reais, critério fixado no âmbito do Distrito Federal, nos termos da Portaria n. 150/2019, para a caracterização do grave dano à coletividade, impõe-se a manutenção da majorante do art. 12, I, da Lei 8.137/90. 7. “A pretensão de que a quantidade de crimes que excedem aqueles suficientes para aplicação da fração máxima da continuidade delitiva fosse utilizada para majorar as penas-base desrespeitaria o caráter único de cada delito que integra a continuidade delitiva e se mostraria flagrantemente contrária ao disposto no art. 71 do Código Penal” (AgRg no REsp 1582308/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017). 8. Firmou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que o modo de execução dos delitos inseridos no art. 1o da Lei n. 8.137/90 não é o mesmo, tratando-se de crimes praticados de formas distintas, razão pela qual deverá ser observada, entre um grupo e outro de condutas, a regra do art. 69 do Código Penal (concurso material). 9. É inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a cobrança por meio de ação de execução fiscal. 10. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, 386, incisos VI e/ou VII, e 619, todos do CPP, 30 da LC 105/2001, 83 da Lei 9.430/96 e 90 da Lei 10.684/2003, requerendo a absolvição dos crimes tributários por não ser ilícita a conduta de deixar de pagar tributo sem fraude, mas mero inadimplemento. Aduz que, se não há desconto ou cobrança de tributos feitos pelo insurgente em face dos consumidores, em nome do fisco, não há subsunção dos fatos aos dispositivos legais descritos na Lei 8.137/90, sendo atípicas as condutas descritas na denúncia. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJGO, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 158 do Código de Processo Penal, pugnando pela declaração de nulidade do processo, determinando-se a produção de prova pericial que se mostra imprescindível para o deslinde da causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJMA, a fim de demonstrá-la. Sem indicar dispositivo(s) legal(s) federal(s) violado(s), requer a redução da pena-base e o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao mencionado malferimento aos artigos 157, 158, 386, incisos VI e/ou VII, e 619, todos do CPP, 30 da LC 105/2001, 83 da Lei 9.430/96 e 90 da Lei 10.684/2003, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao pedido de redução da pena, visto que a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) federal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Por sua vez, melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à suposta violação ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (ARE 1471973 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2024 PUBLIC 11-03-2024). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (RE 1440593 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020